Tribunal: TJMT
Processo: 1017766-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017766-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), LIBERTY METALS & MINING HOLDINGS, LLC - CNPJ: 14.852.019/0001-70 (EMBARGADO), BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA - CNPJ: 09.337.790/0001-70 (EMBARGANTE), PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S.A - CNPJ: 07.299.284/0001-08 (EMBARGANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), MAYARA RAHMAN RUFINO - CPF: 119.378.947-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559;
in

www.stj.jus.br
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1017766-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA e OUTROS

AGRAVADO:
LIBERTY METALS & MINING HOLDINGS, LLC

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA e OUTROS

para suprir omissão em acórdão de provimento do agravo de instrumento

interposto por
LIBERTY METALS & MINING HOLDINGS, LLC
, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO VERIFICAÇÃO - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão - Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135, do CPC.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31221739820248130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024).”

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão, pois “
o v. acórdão não se ateve aos fatos e provas apresentadas pela embargante, limitando-se a consignar genericamente que a concessão da tutela demanda dilação probatória, pondera que o v. Acórdão não indicou as razões da não caracterização do
fumus boni iuris,
não

tendo enfrentado os elementos reais do caso, os quais são aptos a comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, pontuando assim, que: “Ao assim decidir,
d.m.v.
, o v. Acórdão embargado incorreu em violação ao dever de fundamentação imposto aos provimentos jurisdicionais, razão pela qual as Embargantes confiam que estes embargos de declaração serão providos, sob pena de violação ao art. 489, § 1o, III e IV do CPC.” (Id. 255178173 – Pág. 6 –
fl. 381
) Por outro lado, arrazoa que o v. acórdão não se manifestou quanto as provas de controle do Grupo Liberty na operação das falidas, o que ressalta que restou demonstrado na contraminuta, e nos documentos inclusos nos autos. Ponderando assim que: “O v. Acórdão,
d.m.v
., de igual modo, não teceu uma linha sequer sobre o Contrato de Vinculação de Receitas da Petrocal, o qual evidencia a clara confusão patrimonial.” (
fl. 383
) Por fim, como terceira omissão, salienta que o v. Acordão não considerou o trecho da decisão agravada que expunha as razões que caracterizam o
fumus boni iuris
. De modo que sustenta, ao final: “Portanto, considerando que o v. Acórdão omitiu-se quanto à fundamentação da r. decisão agravada, minuciosa ao detalhar a probabilidade do direito, decorrente dos atos de abuso perpetrados pelas requeridas, o que, por conseguinte, justificou a concessão da tutela antecipada, confia a Massa Falida que os presentes embargos de declaração serão providos.” (Id. 255178173 – Pág. 11 –
fl. 396
).”

Em contrarrazões a embargada requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Da análise da pretensão da embargante, revela-se que não há omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes.

No caso, não vislumbro a existência de qualquer omissão, cabendo ressaltar que a decisão proferida explicitou claramente seus fundamentos. Aos embargos de declaração somente serão concedidos os efeitos infringentes em casos excepcionais, quando constatados os vícios apontados na lei.

Afirma a embargante, entre diversas alegações,
a ocorrência de omissão, pois
o “
o v. acórdão não se ateve aos fatos e provas apresentadas pela embargante, limitando-se a consignar genericamente que a concessão da tutela demanda dilação probatória, pondera que o v. Acórdão não indicou as razões da não caracterização do
fumus boni iuris,
não

tendo enfrentado os elementos reais do caso, os quais são aptos a comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, pontuando assim, que: “Ao assim decidir,
d.m.v.
, o v. Acórdão embargado incorreu em violação ao dever de fundamentação imposto aos provimentos jurisdicionais, razão pela qual as Embargantes confiam que estes embargos de declaração serão providos, sob pena de violação ao art. 489, § 1o, III e IV do CPC.” (Id. 255178173 – Pág. 6 –
fl. 381
) Por outro lado, arrazoa que o v. acórdão não se manifestou quanto as provas de controle do Grupo Liberty na operação das falidas, o que ressalta que restou demonstrado na contraminuta, e nos documentos inclusos nos autos. Ponderando assim que: “O v. Acórdão,
d.m.v
., de igual modo, não teceu uma linha sequer sobre o Contrato de Vinculação de Receitas da Petrocal, o qual evidencia a clara confusão patrimonial.” (
fl. 383
) Por fim, como terceira omissão, salienta que o v. Acordão não considerou o trecho da decisão agravada que expunha as razões que caracterizam o
fumus boni iuris
. De modo que sustenta, ao final: “Portanto, considerando que o v. Acórdão omitiu-se quanto à fundamentação da r. decisão agravada, minuciosa ao detalhar a probabilidade do direito, decorrente dos atos de abuso perpetrados pelas requeridas, o que, por conseguinte, justificou a concessão da tutela antecipada, confia a Massa Falida que os presentes embargos de declaração serão providos.” (Id. 255178173 – Pág. 11 –
fl. 396
).”

O que pode
denotar é que as suas alegações são despropositadas e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada inconformidade com a decisão desfavorável.

Assim, a decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do Novo CPC. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. III - Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 680.900/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SUPOSTA ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já pacificou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2a Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 2. “Ainda que os embargos de declaração se destinem ao fim prequestionador, é imprescindível que o provimento jurisdicional atacado se apresente inquinado pelo vício da omissão, nos termos do art. 535 do CPC” (TJMT – 4a Câm. Cível – EDcl 11275/2007 – Rel. DES. MÁRCIO VIDAL – j. 26/02/2007, Data da publicação no DJE 07/03/2007)”.
(ED 84770/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade na decisão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1.
A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados
.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014,
in
www.stj.jus.br) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
(...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014,
in
www.stj.jus.br)

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil.
2.

A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento.3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
" (EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014,
in
www.stj.jus.br) (destaquei)

Ainda:

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

A propósito, consignou a douta Procuradora de Justiça:

“
Portanto, vê-se que os embargos de declaração têm por finalidade completar decisões omissas ou, ainda, sanar obscuridades e contradições.

Na hipótese sub examine, de se verificar que o agravo de instrumento foi interposto pela LIBERTY METALS & MINING HOLDINGS, LCC. (Liberty Metals), objetivando o “provimento do presente Agravo de Instrumento com a consequente anulação da r. decisão agravada ou, caso assim este Turma Julgadora não entenda, que seja provido o recurso da LIBERTY METALS & MINING para afastar a ordem de arresto, bloqueio online e apresentação de documentos envolvendo terceiro estranho a lide.
” (Id.
223333662
– Pág. 27 –
fl. 31
)

Por outro lado, por meio do v. Acórdão embargado (Id. 253019188), cuja ementa encontra-se alhures transcrita, vê-se que o agravo de instrumento foi provido, de maneira que se considerou que:

“Todavia, no caso dos autos, ainda seria muito prematuro admitir, em liminar, a confusão patrimonial entre as empresas e o agravante, nem tampouco a existência de qualquer fraude dos agravantes ou abuso de direito, a autorizar a medida constritiva, não tendo, sequer deferida a desconsideração da personalidade jurídica dos envolvidos.

Da análise da decisão recorrida não consta qualquer situação específica ou concreta que ateste qualquer conduta do agravante neste sentido, mostrando-se, tal decisão, genérica, o que não é viável para autorizar o bloqueio de tais valores.

(...)

No caso dos autos, ao contrário do sopesado pelo magistrado, infere-se que a tutela requerida se encontra intrinsicamente relacionada ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual depende de dilação probatória e oitiva prévia dos réus, a rigor do disposto no art. 135 do CPC.

(...)

Desta forma, afigura-se prematura a adoção de qualquer medida restritiva de direitos em desfavor dos agravantes antes da formação do contraditório, sob pena de inobservância da legislação que rege o incidente.” (
fls. 353/355
)

Dessa forma, salvo melhor juízo, não se vislumbra a ocorrência das omissões apontadas pela Embargante, Em contrapartida, ao que se dessume, os aclaratórios aparentam ter intuito de rediscussão da matéria já discutida por meio do agravo de instrumento, não apontando qualquer vício real no v. Acórdão embargado, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, o parecer é pela
rejeição
dos vertentes Embargos de Declaração.”

Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 NOVO CPC/2015, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025